Tribunal: TCU
Processo: 007.120/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2660/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.120/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Kazumi Yamakawa (XXX.912.939-XX); Flavio Matias da Silva (XXX.948.961-XX); Gisela Geraldine Castilho Westphal (XXX.187.099-XX); Leonardo Moraes da Silva (XXX.895.639-XX); Luciane Cristina de Gaspari (XXX.767.808-XX); Marcelo Coelho (XXX.528.229-XX); Paloma Hohmann Poier (XXX.619.019-XX); Pedro Augusto Breda Fontao (XXX.206.228-XX); Rosalia Rita Evaldt Pirolli (XXX.082.409-XX); Wanderlei Bieluczyk (XXX.518.580-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.